Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-38.2023.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719590-38.2023.8.07.0003 APELANTE: PATRICIA GONCALVES DA SILVA DE MENEZES APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Analisando a apelação interposta vislumbra-se a possibilidade de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (art. 932, III, do CPC), notadamente quanto à desconsideração do custo efetivo total previsto no contrato, bem como inovação recursal, uma vez que alega na inicial que “a taxa mensal aplicada é de 1,99%” (id. 50133031 - Pág. 7) e na apelação que “a real taxa aplicada estava sendo de 1,83%” (id. 50133046 - Pág. 7). Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-autora para se manifestar no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora